Tribunal: TJSP
Processo: 1180847-68.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Ausência de prova de onerosidade excessiva. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
2. Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré.
1. Tarifa de cadastro. Tarifa devida ante a ausência de demonstração de que já havia relacionamento entre as partes. Ausência de prova de onerosidade excessiva. Precedente do STJ (REsp no. 1.251.331).
2. Tarifa de registro de contrato. Ato realizado, conforme certificado de registro e licenciamento do veículo juntado aos autos. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
3. Tarifa de avaliação do bem. Documento elaborado pela instituição financeira para comprovar a prestação do serviço de avaliação do bem consiste em um formulário padrão que apenas repete as mesmas informações já contidas no contrato. Prestação dos serviços não comprovada. Precedente do STJ (REsp no 1.578.553).
4. Sentença reformada para reconhecer a legalidade na cobrança da tarifa de registro e cadastro. Sucumbência recíproca. Recurso provido em parte.